Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-75.2020.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000949-75.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELIA DA SILVA CANDIDO - CPF: 757.067.922-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEM ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000949-75.2020.8.11.0017

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São Félix Do Araguaia /MT

Recorrente(s):

Roselia Da Silva Candido

Recorrido(s):

Equatorial Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13 de julho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso restou comprovado que a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 161,21, por um débito que desconhece, a Concessionária de energia não logrou êxito em comprovar a origem do débito.

Em que pese reclamada alegar que o débito se refere a unidade consumidora de titularidade da promovente, constato que a parte reclamada não juntou contrato assinado, e não apresentou documentos hábeis que comprovem a referida contratação e, via de consequência, a legitimidade da inscrição.

Deste modo, cabia a promovida comprovar o vínculo contratual entre ela e a parte promovente, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, verifico que a sentença recorrida rejeitou o pedido de dano moral nos seguintes termos “
No que concerne aos danos morais, em análise aos documentos do evento 01, verifico que, constam outras restrições preexistentes em nome da parte reclamante lançada pela empresa: MÓVEIS MORENTA ELETRODOMÉSTICOS, qual não está sendo discutida judicialmente. Com efeito, a pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum.”

No entanto, em busca da verdade real, foi realizada consulta do nome da parte autora e não foi localizado restritivos preexistentes no nome da parte autora, vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSELIA DA SILVA CANDIDO

DATA NASCIMENTO: 28/11/1973

CPF: 757.067.922-91

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BC23D09A9D5C19BA

VALOR: 59,86

DATA INCLUSAO
: 19/05/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003015298202107

VALOR: 266,96

DATA INCLUSAO:
30/08/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 02/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003015298202106

VALOR: 246,72

DATA INCLUSAO:
30/08/2021

-------------------------------------------

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.338.633.151-4

07/07/2023 18:37:34-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido, pois apesar de existir outros apontamentos estes são posteriores ao restritivo questionado nos autos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro a inexistência dos débitos discutidos neste feito, no valor R$ 161,21, bem como condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023